Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. DUAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS NOVOS. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. REGULARIDADE. MÉRITO. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO NÃO APRECIADO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravo de instrumento é tempestivo; (ii) os documentos juntados pela embargante podem ser conhecidos; (iii) é possível a juntada de duas contrarrazões e (iv) se houve omissão no julgamento do recurso quanto à tese da impossibilidade da penhora no rosto dos autos deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é tempestivo, uma vez que foram opostos embargos de declaração em face da decisão recorrida, os quais interrompem o prazo para interposição do recurso.
4. A parte embargante não teve oportunidade de se manifestar sobre o documento juntado pelo embargado nas contrarrazões do agravo de instrumento, razão pela qual foi lhe oportunizado o exercício regular do contraditório previamente à análise de possível omissão sobre a matéria, não havendo que se falar em preclusão.
5. Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, não é possível o conhecimento de novas contrarrazões, diante do reconhecimento de preclusão consumativa.
6. A executada deixou de apresentar impugnação à penhora conforme expressamente determinado pelo Juízo de origem na decisão agravada, de modo que a mera oposição de embargos de declaração, que não se presta à reforma da decisão, não substitui a impugnação.
7. Em razão da ausência da impugnação, o Juízo de origem não analisou o argumento da impenhorabilidade do bem de família nos autos do arrolamento sumário, de modo que a matéria não está apta para decisão em segundo grau, sob pena de supressão de instância. Matéria não conhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
Tese de julgamento: “Não é possível o conhecimento de matéria não apresentada ao juízo de origem para apreciação, sob pena de supressão de instância.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1713388 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão no 1705893 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.